Tribunal: STF
Processo: Rcl 60223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Lourival Mendes da Fonseca Filho e outros contra decisão proferida pelo Relator da Ação Rescisória 0801678-61.2023.8.10.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que não teria observado o decidido nas ADPF’s 97 (Rel. Min. ROSA WEBER), 105 (Rel. Min. GILMAR MENDES), 134 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), 288 (Rel. Min. CELSO DE MELLO), 340 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e 345 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e na ADI 304 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão exarada no Mandado de Segurança nº 2.074/1996, reconheceu, à época, a validade da Lei Estadual nº 4.983/1989, a qual reconhecia a isonomia de vencimentos entre as carreiras de delegado de polícia e procurador do Estado. A constitucionalidade da Lei nº 4.983/89, no tópico, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 304-6. 



    Dessa forma, ao abrigo da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 304-6, por meio da decisão mandamental determinou-se obrigação de fazer ao Estado do Maranhão para conceder aos Delegados de Polícia a mesma gratificação que era concedida aos Procuradores do Estado, valendo dizer, aqui, que os limites objetivos da res judicata vinculam o impetrante e, em última análise, o Estado do Maranhão, a tão somente estender o pagamento da ‘GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO JURISDICIONAL’ aos Delegados de Polícia, não sendo mais possível a rediscussão da matéria em posterior ação judicial (função judicial negativa), salvo em ação rescisória. 



    No caso, o Estado do Maranhão propôs ação rescisória visando desconstituir a sentença proferida no Mandado de Segurança nº 2.074/1996, a qual passou, inclusive, pelo crivo do Supremo Tribunal Federal (Ação Rescisória nº 1.480/MA), julgada em 07/02/2002, Rel. Min. Néri da Silveira, sendo julgado improcedente o pedido formulado na referida ação rescisória.



     (…). Cabe ressaltar que a parcela referente à mencionada gratificação restou incorporada aos vencimentos dos Delegados de Polícia desde junho/1997, sendo, posteriormente, suprimida em razão na nova política remuneratória do Estado, pelo subsídio fixado na Lei nº 8.592/2007.



     (…). Ora, não se pode discutir a coisa julgada em relação ao pedido formulado na inicial do mandamus, a qual, inclusive, já foi objeto de ação rescisória pelo próprio Estado do Maranhão. No caso, não se discute a isonomia entre as carreiras. O que se discute, e ora é vindicado, somente alcança a decisão que conferiu aos Delegados de Polícia ‘a gratificação de função jurisdicional’, a qual restou suprimida com a edição da Lei nº 8.592/2007 e Lei Complementar Estadual nº 106/2007. (…).



    No entanto, em descompasso com várias decisões do Supremo Tribunal Federal (ADPFs) o Eminente Relator fundamenta a probabilidade do direito invocado na ação rescisória de acordo com as razões estampadas na APDF nº 328, no sentido de que não foram recepcionados, pela Constituição Federal, os artigos 1º e 2º da Lei nº 4.983, de 13 de dezembro de 1989, do Estado do Maranhão. (…).



    No entanto, em descompasso com várias decisões do Supremo Tribunal Federal (ADPFs) o Eminente Relator fundamenta a probabilidade do direito invocado na ação rescisória de acordo com as razões estampadas na APDF nº 328, no sentido de que não foram recepcionados, pela Constituição Federal, os artigos 1º e 2º da Lei nº 4.983, de 13 de dezembro de 1989, do Estado do Maranhão. 



    Ocorre que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 328 não pode ser aplicada aos Delegados de Polícia do Estado do Maranhão beneficiários do mandamus, tendo em vista que não se presta a arguição de descumprimento de preceito fundamental para limitar efeitos de decisão judicial já transitada em julgado. (…).



    Nessa esteira, não há como admitir que eventual ‘lex posterius’ poderia tornar tangível ato já exaurido pelo Poder Judiciário no exercício da tutela, decidindo e compondo a lide, muito menos que poderia legitimar a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental com função rescindente, pois, mesmo em tal hipótese, o Supremo Tribunal Federal não admite o desrespeito à autoridade da coisa julgada (ADPF 52-MC/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 176-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ADPF 224/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – ADPF 249-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 288-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADPF 340/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ADPF 345/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Para reforçar a impossibilidade de imutabilidade da coisa julgada, mesmo em sede de ADPF, destaca-se a decisão proferida na ADPF nº 105 (…).



    Dessa forma, o ilustre Desembargador Relator Jamil de Miranda Gedeon Neto, na concessão da liminar na Ação Rescisória nº 0801678-61.2023.8.10.0000, do TJ/MA, equivocadamente, a pretexto de fundamentar sua decisão com base no acórdão proferido na ADPF nº 328, contrariou as várias decisões proferidas nas ADPFs já citadas, no sentido de que não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material. (…).



    Não se discute, no caso, a decisão proferida na ADPF nº 328. O que é discutido é a impossibilidade de essa decisão ter sido proferida em descompasso com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual NÃO permite a oponibilidade de arguição de descumprimento de preceito fundamental para atacar questão transitada em julgado, cuja função constitucional, ressalte-se, não se reveste de caráter rescindente, tal como já advertiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 134-AgR-terceiro/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). (...).



    A decisão proferida na ADPF nº 288-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, adverte que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não se qualifica como sucedâneo da ação rescisória, eis que Este instituto de controle concentrado de constitucionalidade não tem como função desconstituir a coisa julgada, nos termos da ADPF 134-AgRterceiro/CE, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. (…). 



    O próprio Ministro Marco Aurélio, em obter dictum, no julgamento da ADPF nº 97-PA, questiona a legitimidade da ANAPE para levar ao Supremo Tribunal Federal, via ADPF, dispositivo de Lei Estadual que disciplinava a forma de remuneração dos Delegados de Polícia. (...).



    A conclusão é de que a ADPF nº 328-MA não poderia desconstituir as decisões transitadas em julgado nos autos do Mandado de Segurança nº 2.074/96. Ainda merece registro o fato de que no julgamento da ADPF nº 97-PA, que tinha como objeto a mesma matéria da ADPF nº 328 - recepção de dispositivo de lei estadual instituidora de isonomia pela EC nº 19/1998 – os Ministros do Supremo Tribunal Federal afirmaram a impossibilidade de desconstituição da coisa julgada através de ADPF. (…).



    Em resumo, o que se leva a esse Colendo Supremo Tribunal Federal pela via da reclamatória consiste em confirmar que a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF nº 328-MA, que entendeu não terem sido recepcionados os Arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº 4.983/89 pela EC nº 19/98, não desconstituiu as decisões prolatadas no Mandado de Segurança nº 2.074/96, uma vez que não há modificação da decisão a atrair o trânsito em julgado para a reclamação cível. (…).



    A decisão reclamada, a pretexto de fundamentar sua decisão com base no acórdão proferido na ADPF nº 328, contrariou as várias decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente nas ADPFs nºs 105, 134, 288, 340 e 345, quanto à impossibilidade de manejo da ADPF para fins rescisórios.” 



    Requer, ao final, que “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante, proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, na Ação Rescisória nº 0801678- 61.2023.8.10.0000, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos termos do art. 992 do CPC, para reconhecer aos Reclamantes o direito à percepção da ‘gratificação de atividade jurisdicional’ e/ou o seu valor equivalente, desde a data em que a mesma foi suprimida pelo Estado do Maranhão, conforme decisão proferida no Mandado de Segurança nº 2.074/1996, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Inicialmente, observo que, com relação à alegação de incidência do prazo decadencial no ajuizamento da ação rescisória, a parte reclamante não apresentou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes, requisito essencial para a admissibilidade desta ação.



    Já no que concerne ao ponto em que a parte Reclamante aponta a necessidade de se observar os precedentes desta CORTE, foram apontados os seguintes paradigmas de controle: ADPF’s 97, 105, 134, 288, 340 e 345 e ADI 304.



    No julgamento da ADPF 105, o Rel. Min. GILMAR MENDES, monocraticamente (DJe 19/3/2012), negou seguimento à ação em razão do objeto pretendido constituir decisão judicial transitada em julgado, o que, segundo a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incabível. Transcrevo trechos da decisão:



    “Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Governador do Estado de Alagoas, contra decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Processo n. 2.328/93, que tramitou perante a Comarca de Maceió.



    [...]



    Daí se pode inferir que a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não autoriza o processamento de ADPF que tenha por objeto, exclusivamente, decisão judicial transitada em julgado. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 4º, caput, da Lei 9.882/99 e art. 21, § 1º, do RISTF).”



    No julgamento da ADPF 134 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, julgado em 3/6/2009), constou da ementa:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. VINCULAÇÃO DO REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS AO SALÁRIO MÍNIMO. COISA JULGADA. NORMAS QUE PERDERAM SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O presente caso objetiva a desconstituição de decisões judiciais, dentre as quais muitas já transitadas em julgado, que aplicaram índice de reajuste coletivo de trabalho definido pelos Decretos Municipais (…), bem como pela Lei Municipal 6.090/86, todos do Município de Fortaleza/CE. Este instituto de controle concentrado de constitucionalidade não tem como função desconstituir coisa julgada. (…). V- A admissão da presente ação afrontaria o princípio da segurança jurídica. VI – Agravo regimental improvido.”



    O Min. CELSO DE MELLO, Relator da ADPF 288, não conheceu da ação (DJe 25/10/2013), nos termos da ementa transcrita:



    “EMENTA: CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. AUTORA QUE SE QUALIFICA COMO ‘ENTIDADE CONFEDERATIVA SINDICAL’. INEXISTÊNCIA, CONTUDO, QUANTO A ELA, DE REGISTRO SINDICAL EM ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE. A QUESTÃO DO DUPLO REGISTRO: O REGISTRO CIVIL E O REGISTRO SINDICAL. DOUTRINA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RTJ 159/413-414, v.g.). CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS MANTIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: COMPATIBILIDADE DESSE REGISTRO ESTATAL COM O POSTULADO DA LIBERDADE SINDICAL (SÚMULA 677/STF). AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO REGISTRO SINDICAL COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE PARA AGIR EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. FEDERAÇÃO SINDICAL, MESMO DE ÂMBITO NACIONAL, NÃO DISPÕE DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA O AJUIZAMENTO DE ADPF. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO À PRÓPRIA FASUBRA. INADMISSIBILIDADE DA ADPF QUANDO AJUIZADA CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTROLE PRÉVIO DAS CONDIÇÕES DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL PELO RELATOR DA CAUSA. LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DESSE PODER MONOCRÁTICO (RTJ 139/67, v.g.). ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA.” 



    Com o julgamento da ADPF 340 (Pleno, DJe 23/5/2019, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o acórdão foi assim ementado:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nas ações de controle concentrado, a legitimidade ativa se circunscreve ao diretório nacional do partido político, o que afasta a legitimidade ativa ad causam do órgão municipal da agremiação partidária. Precedentes 2. É inadmissível a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade a preceito fundamental, em razão da subsidiariedade pela qual se rege este meio processual. Precedentes. 3. Agravo que se nega provimento.“



    O Rel. Min. ROBERTO BARROSO indeferiu liminarmente a ADPF 345, por considerar que, no caso o objeto pretendido pelo Governador do Estado da Bahia (suspender a eficácia de decisões judiciais proferidas nos autos de Mandado de Segurança que, em sede de execução, ordenaram o pagamento de obrigação pecuniária sem a observância dos sistema de precatórios), poderia ser alcançado por outros meios aptos a oferecer a tutela pretendida, que não a ADPF.



    Portanto, da análises dos referidos paradigmas apontados, ADPFs 105, 134, 288, 340 e 345, verifica-se que não houve julgamento de mérito apto a caracterizar um precedente vinculante. 



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, ausente o julgamento de mérito da ação de controle concentrado, não há que se falar em formação do precedente vinculante e, consequentemente, não há que se falar em ofensa à autoridade do julgado. Neste sentido:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO CABÍVEL. DECISÃO DO TRIBUNAL QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A Reclamação não pode servir como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis e eventualmente não utilizadas. Precedente [AgR-RCL n. 1.852, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 08.02.2002]. 2. O uso da reclamação é inviável quando o Tribunal não se pronunciou sobre o mérito da causa, hipótese em que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. Precedente [RCL n. 3.768, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 20.10.2005]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 3.960-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, j. 02/02/2006)



    Por fim, ressalto que a decisão reclamada está em conformidade com o decidido nos autos da ADPF 328, que assentou não recepcionados, pela Constituição Federal, os artigos 1º e 2º da Lei nº 4.983, de 13 de dezembro de 1989, do Estado do Maranhão. A propósito, cito os seguintes trechos da decisão impugnada:



    “A respeito do fumus boni iuris, constato que comprovado se acha que a ré desta rescisória, Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Maranhão – ADEPOL, após a edição da Lei Estadual nº 4.983/1989, que, por seus arts. 1º e 2º, havia garantido direito à isonomia remuneratória entre os cargos de Procurador do Estado do Maranhão e de Delegado de Polícia Civil, ajuizou o Mandado de Segurança nº 2.074/1996, Rel. Des. Antonio Bayma Araújo, contra ato da Senhora Governadora do Estado do Maranhão, alegando que esta não estava cumprindo as referidas disposições legais, posto que somente aos Procuradores do Estado tinha sido concedida a ‘gratificação de função jurisdicional’, tendo ao final requerido a concessão da segurança para que esta gratificação fosse, de igual modo, deferida aos Delegados de Polícia Civil seus associados, sendo que este Eg. Tribunal de Justiça, em Sessão Plenária do dia 25/09/1996, através do Acórdão nº 21.400/1996, ao fundamento de que o STF havia reconhecido a isonomia no julgamento da ADIN nº 304-6, concedeu a ordem impetrada, nos limites do pedido, ficando a parte dispositiva do voto condutor do Acórdão assim redigida: ‘(…) hei por bem conceder a ordem requerida, a fim de que seja concretizada a isonomia pleiteada, conferindo-se aos Delegados membros da Associação Impetrante a gratificação de função jurisdicional, hoje atribuída aos Procuradores do Estado, com efeitos a partir do ajuizamento deste writ’, decisão esta que não foi alterada pelos recursos e outros meios de impugnação posteriores, tendo assim transitado em julgado, sendo implementada a gratificação, mediante acordo homologado judicialmente, conforme ID’s 23198012, p.1, 23198013, p. 76). 



    (…). a Reclamação foi finalmente considerada cabível, contra o Parecer da Procuradoria de Justiça, para a garantia da autoridade da decisão do Tribunal, e, no mérito, afastando a aplicação da EC nº 19/1989 por ser posterior à decisão tida por descumprida, por maioria, foi julgada procedente, porém ampliando o alcance do Acórdão transitado em julgado objeto do pedido da reclamação, indo além do que se encontrava acobertado pelo trânsito em julgado – que era garantir a isonomia pleiteada, mediante a implementação, a favor dos Delegados, da 'gratificação de função jurisdicional’ que era assegurada tão somente aos Procuradores do Estado. 



    (…). A parte dispositiva do Acórdão rescindendo restou assim exposta: ‘(…) julgo procedente a posta Reclamação Cível determinando, pois, a sua Excelência o Senhor Governador do Estado do Maranhão, o imediato e integral cumprimento da decisão consubstanciada no Acórdão nº 21.400-96, de forma a restabelecer a isonomia remuneratória entre os cargos de Delegado de Polícia Civil e Procurador do Estado, nos termos como requeridos, observadas, contudo, as cominações e repercussões de direito’ (ID23198007, p.18). 



    Como este Acórdão rescindendo, que julgou procedente a Reclamação Cível em testilha, não se limitou a determinar o fiel cumprimento do Acórdão nº 21.400/96, transitado em julgado que, ao julgar o MS nº 2.074/1996, assegurou apenas a implementação da ‘gratificação de função jurisdicional’ aos Delegados, tendo, ao invés disso, decidido de forma ampliativa ao determinar a isonomia remuneratória entre os cargos de Delegado de Polícia e de Procurador do Estado, não há dúvida de que o mesmo violou o disposto no art. 13 da Lei Federal nº 8.038/1990, então em vigor, com redação correspondente ao disposto no art. 988, II, do CPC, pois a Reclamação foi admitida para conceder pedido que não foi objeto do Mandado de Segurança, tomando contornos de uma ação ordinária prevista pela legislação à época em vigor, quando, em verdade, não caberia sequer uma ação autônoma para este fim (por se insurgir contra regra constitucional), ao mesmo tempo que transgrediu a norma jurídica dos arts. 467, 468 e 471, do CPC/73 então em vigor, que correspondem, respectivamente, às normas dos arts. 502, 503 e 505, do atual CPC. O Acórdão rescindendo foi mais além, pois violou ainda o art. 37, XIII, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, que veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, tratando-se, portanto, de coisa julgada inconstitucional. 



    Por último, para não mais me alongar quanto a este ponto, importa ressaltar que o STF, por seu Colendo Plenário, ao julgar a APDF nº 328, Relator Min. MARCO AURÉLIO, foi enfático ao deliberar que não foram recepcionados, pela Constituição Federal, os artigos 1º e 2º da Lei nº 4.983, de 13 de dezembro de 1989, do Estado do Maranhão, nos termos do voto do relator e por unanimidade, em sessão virtual realizada de 6 a 13 de novembro de 2020. 



    Vejo, portanto, que nos autos há elementos probatórios que deixam evidente a probabilidade do direito do Autor, consoante as causas de pedir caracterizadoras das hipóteses previstas no art. 966, IV e V, do CPC. 



    No que tange ao periculum in mora, verifico que o Autor instruiu a sua inicial com provas que efetivamente demonstram que, caso a tutela provisória de urgência pleiteada não seja concedida liminarmente, poderá vir a sofrer danos ou risco ao resultado útil do processo, posto que poderá dar ensejo ao desencadeamento de uma execução/pedido de cumprimento por um valor que supera a casa dos quatrocentos e setenta milhões de reais, com possíveis expedições de precatórios, gerando um elevado impacto financeiro ao Estado do Maranhão em um momento em que este busca conter despesas em um cenário de queda de arrecadação, conforme documentos de ID23198011, pp.1-11.



    Posto isso, defiro o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado, para o fim de determinar a suspensão da execução/cumprimento do título judicial consubstanciado no Acórdão nº 74.644/2008, do Colendo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, datado de 09/07/2008, da lavra do Eminente Desembargador Antonio Fernando Bayma Araújo, através do qual foi julgada procedente a Reclamação Cível nº 9.611/2007 – São Luís/MA, que tem por Reclamante a EDEPOL, aqui Ré, e por Reclamado Governador do Estado do Maranhão, até final julgamento da presente Ação Rescisória.”



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente